Tribunal: TJDFT
Processo: 0704759-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, antes de citação do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se houve cerceamento do direito de defesa; (ii) se é devida a extinção processo, por falta de interesse de agir, na hipótese em que as partes celebram acordo extrajudicial antes da citação do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado que o Juízo de origem, ao fundamentar a sentença, considerou o termo de declaração de cessão crédito firmado pela parte autora e o terceiro interessado, bem como o acordo extrajudicial celebrado entre a cessionária do crédito e o executado, não se reconhece a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento do pedido de substituição processual do polo ativo ou de habilitação do terceiro interessado como assistente litisconsorcial. Preliminar rejeitada.
4. A simples aposição da assinatura do executado em instrumento de acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do exequente, sem a devida representação processual do devedor, não tem aptidão para caracterizar seu comparecimento espontâneo ao feito e não enseja o reconhecimento da sua citação, conforme exegese do art. 238 do CPC.
5. Celebrado o acordo para pagamento da dívida inadimplida antes de aperfeiçoada a relação processual, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual é correta a sentença de extinção do processo na forma do art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.